Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO. TEMA 996. CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA PEDIDO EXORDIAL.
1. A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
2. O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o).
3. Nos termos do item 1.1 do Tema 996 do STJ, “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
4. Consoante os ditames do item 1.2 do referido tema, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
5. Julgou-se parcialmente procedente a reclamação.